Tribunal: STF
Processo: ADI 7606
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE ADMISSÃO NO FEITO. AMICUS CURIAE. DEFERIMENTO DE INGRESSO PARA PARCELA DOS REQUERENTES.

DECISÃO:

    1. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, partido político com representação no Congresso Nacional, em face dos arts. 2º, parágrafo único, VI, e 4º, caput, da Lei nº 12.318/2010 (Lei de Alienação Parental). 

    2. Para o requerente, deve  ser declarada a inconstitucionalidade do art. 2º, parágrafo único, VI, da Lei nº 12.318/2010, ou, subsidiariamente, conferida interpretação conforme à Constituição, para fixar a tese de que “a alienação parental por prática de falsa denúncia prevista no art. 2º, parágrafo único, VI, da Lei n. 12.318/2010, só é passível de configuração quando demonstrados elementos concretos e idôneos de comprovação da má-fé do denunciante, tal como sentença judicial criminal de denunciação caluniosa”, assim como, ao art. 4º, caput, da Lei de Alienação Parental, para fixar a tese de que “no contexto de suspeitas de abusos contra a criança e ou adolescente, é inconstitucional a interpretação do art. 4º, caput, da LAP que promova ou obrigue, com base em mero indício, a convivência da criança ou adolescente com o acusado do abuso”.

    3. Até o presente momento processual, foram admitidos como amicus curiae: o Instituto Brasileiro de Direito de Família - IBDFAM (e-doc. 32) e a Associação Mães na Luta (e-doc. 40).

    4. Nos termos do art. 6º da Lei nº 9.868/1999, foram requeridas Informações ao Congresso Nacional e à Presidência da República, as quais foram devidamente prestadas, respectivamente, por meio da Petição 66361/2024 (e-doc. 20) e da Petição nº 93924/2024 (e-doc. 24) e seus devidos anexos.

    5. Por meio da Petição 40401/2025 (e-doc. 41), a ASSOCIAÇÃO DE DIREITO DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES - ADFAS requereu ingresso como amicus curiae, o qual defiro em razão da relevância da matéria e da representatividade dos postulantes. 

6. Por meio da Petição 53644/2025 (e-doc. 48), TRIPODE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA requereu ingresso como amicus curiae, sustentando ser “escritório de advocacia atuante na área de família com foco no direito paternal e direito das crianças e adolescentes, possuindo subsídios relevantes para levar à essa Corte a fim de julgamento da presente Ação” (e-doc. 48, p. 2).

7. A despeito da experiência alegada, à vista da petição (e-doc. 48) e de Carta (e-doc. 52) juntada aos autos, considero que não restou suficientemente demonstrada a expertise da requerente e, por conseguinte, da utilidade do seu ingresso para o processo, o que conduz ao indeferimento do pedido.

8. Registro, por fim, a juntada, pelo partido requerente, de Parecer Jurídico (e-docs. 54 e 55) sobre o tema, bem como a manifestação da  Procuradoria-Geral da República, por meio do Parecer AJCONST/PGR N. 884114/2025 (e-doc. 57), pela procedência parcial dos pedidos formulados nesta ação.

Publique-se.

Brasília, 21 de julho de 2025.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente